Tribunal: TJES
Processo: 0012280-35.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012280-35.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ESCOLASTICO ALVES DE ALMEIDA NETO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANTIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, de forma que a hipossuficiência do consumidor e a alegação de fraude justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Além disso, o STJ, no Tema Repetitivo 1.061, definiu que, quando o consumidor impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação, ônus não cumprido pelo apelante.

Não demonstrada a validade da contratação e configurada a falha na prestação do serviço, cabe a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo devida a compensação com a quantia depositada na conta da parte.

O desconto indevido sobre verba alimentar configura dano moral, independentemente de comprovação de sofrimento psíquico.

Mantido o valor indenizatório arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais), em obediência ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Recurso desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0012280-35.2019.8.08.0035

Apelante:

Banco BMG S/A

Apelado:

Escolástico Alves de Almeida Neto

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de restituição de valores c/c indenizatória ajuizada por Escolástico Alves de Almeida Neto, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos autorais para:
“[...]
I)
RECONHECER
como indevidos os descontos realizados no benefício do Requerente a título de RMC; II)
CONDENAR
a parte ré à
restituição
dos valores indevidamente descontados, conforme fundamentação supra. Os valores pagos a maior pela parte autora deverão ser compensados[...]; III)
CONDENAR
a instituição requerida a reparar os danos morais que fixo no valor de
R$2.000,00
(dois mil reais)[...]”
. (fls. 167/171v)

Em suas razões recursais, o Banco BMG S/A sustenta, em síntese: que
“[...]a contratação do cartão foi validamente realizada pelo apelado, que expressou sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização[...]”
; a validade do contrato com base no princípio da boa-fé objetiva e a inexistência de ato ilícito que justifique a restituição de valores e a condenação por danos morais, cujos valores entende como excessivos; a necessidade de compensação, ante a disponibilização dos valores na conta do autor. (fls. 174/193)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado, à repetição do indébito e à responsabilidade por danos morais.

O apelante sustenta a validade do contrato, alegando que os descontos decorreram de regular contratação e que o apelado recebeu os valores em sua conta bancária.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), sendo inequívoca a vulnerabilidade do apelado frente à instituição financeira, o que justificou a inversão do ônus da prova.

Além disso,
é aplicável o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

A instituição financeira não logrou comprovar a regularidade da contratação, não apresentando elementos que evidenciem o consentimento do apelado na pactuação do contrato impugnado.

Na verdade, como bem ressaltado pela sentença,
“[...]em que pese a argumentação formulada pelo demandado de que o Requerente teria efetivamente contratado a operação em questão, não existe nos autos prova cabal neste sentido, sobretudo porque, a despeito da instituição ré fazer menção a juntada do referido contrato, não colacionou cópia do mesmo, tampouco da documentação supostamente enviada pelo Requerente para formalização do negócio[...]”.

O conjunto probatório demonstra, portanto, que os descontos ocorreram de forma unilateral, sem a devida autorização do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Entretanto, o acolhimento da pretensão no pormenor não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado ao apelado, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Assim, confirmado que o numerário foi transferido para a conta do recorrido, tenho que se demonstra necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos coonforme inclusive conssignado expressamente pela sentença guerreada.

No tocante ao dano moral, o desconto indevido sobre verba alimentar compromete o sustento do consumidor e gera aflição e constrangimento, não se limitando a um mero dissabor cotidiano. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o desconto indevido em proventos de aposentadoria configura dano moral, dispensando a prova do sofrimento psíquico.

O quantum indenizatório arbitrado na sentença, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), se demonstra até aquém dos valores que este sodalício tem estabelecido para casos como o que se aprecia, diante da gravidade da conduta da instituição financeira, mas que deve ser mantido, em obediência ao princípio do
non reformatio in pejus.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.